Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública. Contudo, decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, a recorrente opôs embargos de terceiro, requerendo tutela liminar de urgência para suspender todos os atos constritivos determinados sobre imóvel do qual detém a fração ideal de 50% (cinquenta por cento), ante o fundamento de impenhorabilidade e indivisibilidade do bem de família. No entanto, essa alegação já foi rejeitada em embargos de terceiro anteriormente opostos pela agravante contra o mesmo cumprimento de sentença que lastreia os embargos de origem. Os referidos embargos já se encontram submetidos à autoridade da coisa julgada, impedindo, assim, a rediscussão da matéria.

3. Recurso conhecido e desprovido.